Tribunal: TJMT
Processo: 1002649-36.2017.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002649-36.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ADEILTO RAMOS MACHADO - CPF: 004.814.951-93 (APELANTE), ANTONIO JOSE GALDINO - CPF: 424.385.511-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0551-74 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO EM PARTE. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EXTINÇÃO DOS AUTOS, POR INÉPCIA DA INICIAL – RECURSO QUE NÃO COMBATE ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA NO PONTO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ANÁLISE OBSTADA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA REVOGADA NA SENTENÇA – SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.

As razões de recurso devem contrapor-se à tese adotada pela decisão recorrida e combater especificamente os seus fundamentos, não bastando, para tanto, a mera reprodução das teses anteriores.

A concessão do benefício da assistência judiciária, pelo julgador, dá-se, sempre, de forma provisória, podendo, a qualquer momento - seja de ofício ou após provocação da parte contrária - ser revogada.

Havendo comprovação de que o pagamento das custas e despesas processuais possa prejudicar o sustento próprio da parte e de sua família, é devida a concessão da assistência judiciária.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ADEILTO RAMOS MACHADO visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Indenização Por Danos Morais nº 1002649-36.2017.8.11.0003, movida em desfavor de BANCO DO BRASIL S. A. que julgou extinta a demanda, sem resolução de mérito, por inépcia da inicial e, por força da sucumbência, condenou o autor, ora apelante, ao pagamento das custas judiciais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado, além de revogar as benesses da assistência judiciária (Id. 39475517 ).

Em suas razões, de Id. 39475518, o apelante pretende, inicialmente, a reforma da sentença quanto à concessão da gratuidade da justiça, ao argumento de que o Juízo
a quo
não levou em consideração a sua real situação financeira, pois se analisasse teria mantido a decisão anterior que havia concedido o benefício.

Consigna que benefício foi revogado pelo Juízo
a quo
com base nos mesmos documentos em que se serviu para o deferimento, sem qualquer fundamentação.

Requer a decretação de nulidade da sentença e a remessa dos autos à origem para o devido prosseguimento, porque
“o Contestante NÃO alegou inépcia da inicial e fez a defesa em todos os seus termos.”
e, ainda, por estar ausente de fundamentação no ponto em que revogou a assistência judiciária. Sucessivamente, requer o restabelecimento do benefício, ao argumento de que não tem condições de pagar às custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio e de sua família;

As contrarrazões aportaram no Id. 39475521, por meio das quais o apelado pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Infere-se dos autos que o ora apelante ingressou com ação de reparação por danos morais em desfavor do Banco do Brasil S. A., pleiteando indenização em decorrência de atos praticados pelo réu em seu desfavor, por ter supostamente bloqueado a sua conta salário

O Magistrado
a quo
entendeu pela extinção do feito, por inépcia da inicial.

Destacou em seus fundamentos que
“não merecem prosperar as alegações da parte autora, uma vez que esta não narra na peça vestibular de forma integral os fatos praticados pelo réu, a saber, o autor não indicara o número da sua conta bancária antiga (conta salário com mais de doze anos de utilização); não indicara, ainda, a data em que esta fora encerrada); nem mesmo indicara o número da nova conta (não informara a data em que esta fora aberta, nem mesmo se se tratava de conta salário ou corrente); não indicara o número dos empréstimos que possuía, nem mesmo o número correspondente ao contrato de novação (nem mesmo informara o valor da negociação); não informara em quais meses ocorrera o erro de compensação dos boletos bancários, nem mesmo carreara aos autos os comprovantes de pagamentos dos mesmos.”

Pontuou ainda, que,
“não é crível que o ônus recaia sobre o banco réu, eis que o autor fora incapaz de concatenar suas ideias, impossibilitando o contraditório no caso dos autos, vê-se, além disso, que a parte autora sequer sanara as irregularidades contidas na inicial quando da apresentação da “Impugnação à Contestação”, mesmo que aportando com esta documento, estando estes por vezes ilegíveis/cortados, impossibilitando mais uma vez a análise por este magistrado (fls.110/112 – correspondência ID 10467932 a ID 10467956.”

Visando a reforma da sentença no ponto em decretou a inépcia da inicial, o recorrente aduz apenas que
“o Contestante NÃO alegou inépcia da inicial e fez a defesa em todos os seus termos.”

Prosseguiu dizendo que
“o Juízo a quo não agiu com a segurança e primazia que é destaque em suas sentenças. Ficou aquém do seu próprio desempenho que sempre traz sentenças dignas de louvor. Porém, a ação em questão merece reforma. Destoa da previsão legal, dos ensinamentos doutrinários e das jurisprudências, portanto, requer seja desconstituída a sentença para que seja viabilizado o seu prosseguimento no juízo de origem ou o seu Julgamento pelos Ínclitos Julgadores, por uma questão de plena justiça.”

Evidencia-se, pois, que o recorrente não combate
precisamente
os argumentos que levaram o Julgador
a quo
a extinção prematura da ação. Apenas tece
considerações genéricas
que em nada infirmam a construção jurídica disposta na sentença.

A relação entre as razões de reforma da decisão e os motivos desta, convencionou-se chamar de princípio da dialeticidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que é dever do recorrente impugnar, de maneira específica e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurge, sendo insuficiente a formulação de alegações genéricas em sentido contrário às afirmações do julgado impugnado ou mesmo a insistência no mérito da controvérsia.

Confira-se:

“A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, para afastar a incidência da Súmula 182/STJ, não basta a impugnação genérica dos fundamentos da decisão agravada, é necessário que a contestação seja específica e suficientemente demonstrada. O novo Código de Processo Civil, por meio do art. 932, reafirmou a jurisprudência desta Corte, ao exigir a impugnação específica, dos fundamentos da decisão agravada”
(AgInt no AREsp 855.681/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 15/04/2016).

“À luz da jurisprudência desta Corte e do princípio da dialeticidade, deve a parte recorrente impugnar, de maneira específica e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurge, não bastando a formulação de alegações genéricas em sentido contrário às afirmações do julgado impugnado ou mesmo a insistência no mérito da controvérsia (AgRg no AREsp 705.564/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 25/08/2015).”
(AgInt no AREsp 999389/BA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0270461-2, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, Julgamento 6/12/2016, Dje 15/12/2016)

No mesmo sentido tem se posicionado este e. Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - EXTINÇÃO DO FEITO – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – RECURSO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – RAZÕES DISSOCIADAS – PEDIDO GENÉRICO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ARTIGO 514, II DO CPC – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO CONHECIDO. Abordando o recorrente razões dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida, sem enfrentar, objetivando infirmar, as razões de decidir postas na sentença, padece o recurso de regularidade formal, um dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade recursal. Além disso, a inicial não especificou quais as cláusulas a anular e, no entendimento da súmula 381 do STJ é defeso ao julgador conhecer de ofício de cláusulas abusivas em contrato bancário.”
(TJMT. RAC nºAp 126433/2014, Des. Adilson Polegato de Freitas, 1ª Câmara Cível, J. em: 26.05.2015, Publicado no DJE 01.06.2015).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – REPRODUÇÃO IPSIS LITTERIS DA PETIÇÃO INICIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO NÃO CONHECIDO. Constitui ônus do recorrente a impugnação aos fundamentos da decisão judicial cuja reforma ou anulação pretender, sob pena de incursão em irregularidade formal decorrente da desobediência ao princípio da dialeticidade.”
(TJMT. RAC nº 77117/2014, Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara Cível, Julgado em 09.09.2014, Publicado no DJE 15.09.2014).

“AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO [...] RAZÕES GENÉRICAS DEDUZIDAS PELO APELANTE – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – NEGATIVA DE SEGUIMENTO MANTIDA [...] RECURSO DESPROVIDO. Não se conhece do recurso em que as razões pelas quais o recorrente entende que a sentença merece ser reformada são dissociadas dos seus fundamentos, em clara infringência ao princípio da dialeticidade. [...]”
(AgR 167911/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/02/2017, Publicado no DJE 13/02/2017).

Em conclusão, o emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da sentença suprime a norma processual inserta no art. 1.010 do CPC e importa em não conhecimento do recurso no ponto.

De outro norte, entendo que merece amparo a pretensão recursal quanto ao restabelecimento da assistência judiciária ao apelante.

Isso porque, não ficou comprovada a efetiva alteração da condição econômica do recorrente para a aludida revogação.

A teor do que dispõe o artigo 98, caput, do CPC, gozará do benefício da assistência judiciária, na forma da lei, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios.

Por outro lado, estabelece o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;”.

Deve ser amparado, então, pelo benefício aquele cuja situação econômica não lhe permita satisfazer o ônus processual atinente às custas do processo, os honorários de advogado e de perito, sem prejuízo da manutenção própria, sendo necessário, para tanto, a comprovação do estado de necessidade, que pode ser feita por documento público ou particular, desde que retrate a situação financeira do requerente.

Seguindo o posicionamento amplamente majoritário da doutrina e jurisprudência, o indeferimento deve ocorrer quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º, verbis:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Logo, o deferimento do pedido de assistência judiciária depende da demonstração de hipossuficiência, ou seja, de que as despesas com o processo comprometam a manutenção de suas atividades, não bastando a simples afirmação da carência financeira.

In casu
, a parte recorrente demonstra o valor da sua renda mensal que, conforme holerite de Id. 45766473, bem como de suas despesas ordinárias com o custos de energia, água, pagamento de pensão alimentícia, cartão de crédito, além das decorrentes de empréstimos consignados em folha e via boleto bancário, comprovando, assim, a sua alegação de que não consegue arcar com as custas processuais e com sua subsistência, simultaneamente.

Assim, vislumbro a razoabilidade para o restabelecimento do benefício pretendido.

Dispositivo.

Com essas considerações,
conheço parcialmente
do recurso e, nesta,
DOU-LHE PROVIMENTO
para restabelecer o benefício da assistência judiciária gratuita outrora conferido ao autor, ora apelante.

Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020